Tribunal: TJMT
Processo: 1010683-61.2017.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010683-61.2017.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
– DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA NA REDE ELÉTRICA – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – INOCORRÊNCIA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO –
CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EFETIVO PREJUÍZO (DESEMBOLSO) – SÚMULA Nº 43 DO STJ – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE PARA AJUSTAR O TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
–
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ocorrência de queda de energia e/ou sobretensão na rede de energia elétrica em virtude das intempéries climáticas é fato previsível na atividade desempenhada pela Apelante.

Assim, comprovado nos autos que o dano ao equipamento elétrico decorreu de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os prejuízos causados ao segurado, configurando o dever de indenizar.

"Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo".
(Súmula nº 43 do STJ).

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”
(Art. 405 do Código Civil).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1010683-61.2017.8.11.0015

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO

AGRAVADO:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

Colenda câmara.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO
,
contra decisão Monocrática (Id. 177541154) proferida por esta Relatora, a qual deu parcial provimento ao recurso, somente reconhecendo que os juros de mora devem incidir da citação, mantendo o dever de indenizar os danos ocorridos com a oscilação de energia.

Em suas razões (Id. 180561159), assevera a agravante que os laudos técnicos apresentados são unilaterais, ocorrendo nulidade por cerceamento de sua defesa.

Pontua
que, de acordo com os documentos elencados nos autos, as avarias decorreram de caso fortuito ou força maior, havendo, assim, ausência de responsabilidade.

Verbera que “
considerando que a relação originária entre recorrente e segurados é essencialmente contratual, o termo inicial é a citação, conforme art. 405 do CC”.

Ao arremate,
a parte apelante/agravante requer que seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que a sentença prolatada pelo juízo de origem seja reformada e a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões no Id. 180549159, pugnando pela manutenção da decisão.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023